Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação cominatória e reparatória. Plano de saúde. Negativa de cobertura fora da rede credenciada. Falta de prova da abusividade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais de cobertura de exames médicos em rede não credenciada e de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foi abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a exames laboratoriais para tratamento de doença grave.
III. Razões de decidir
3. O médico assistente prescreveu exames genéricos de rotina para acompanhamento regular, sem especificar risco concreto e imediato à saúde da segurada caso não fossem realizados. Ademais, não há qualquer evidência de indisponibilidade, pelo plano de saúde, de serviços em rede própria ou outra conveniada para a realização dos exames; tampouco de problemas de deslocamento da segurada, a qual sequer mostrou minimamente que a clínicas ofertadas pelo plano de saúde localizavam-se em regiões de difícil acesso. Por fim, ausente provas de que os exames anteriores de rotina tinham sido feitos no laboratório em questão, de modo que não restou comprovada interrupção abrupta de cobertura no meio do tratamento, diante de posterior descredenciamento.
4. À míngua de demonstração, a cobertura de exames laboratoriais em rede não credenciada, para acompanhamento regular de doença crônica, não está abarcada pela excepcionalidade dos art. 12, inc. VI, e 35-C da Lei n. 9.656/98.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 373, inc. I; art. 1.014. Lei n. 9.656/98, art. 12, inc. VI; e art. 35-C, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APO 2014.01.1.173766-9, Rel. Desa. Leila Arlanch, Rev. Desa. Gislene Pinheiro, Segunda Turma Cível, j. em 16.12.2015.